Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-05.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004235-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ISADORA MORO LUBER VETTORAZZI - CPF: 061.817.351-00 (AGRAVADO), ISADORA MORO LUBER VETTORAZZI - CPF: 061.817.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Município de Rio Branco-MT e Isadora Moro Luber Vettorazzi
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. DEMORA EXCESSIVA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. SUBSTITUIÇÃO DE ASTREINTES POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público estadual e ao município agravado a adoção das providências necessárias à realização de consulta especializada em cirurgia de cabeça e pescoço à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência destinada à realização de consulta médica especializada; (ii) estabelecer o ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação de saúde; (iii) determinar a adequação da multa cominatória imposta para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos médicos e a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) demonstram a necessidade urgente de avaliação da agravada por especialista em cirurgia de cabeça e pescoço.

4.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

6.

O tratamento pleiteado possui natureza de média e alta complexidade, circunstância que justifica o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

7.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública pode acarretar prejuízo indireto à coletividade, sendo admissível a adoção de meios executivos menos onerosos ao erário.

8.

O bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida coercitiva mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva na disponibilização de consulta médica especializada pelo sistema público de saúde autoriza a concessão de tutela de urgência quando comprovada a necessidade clínica do paciente.

2.

Nas demandas de saúde envolvendo procedimentos de média e alta complexidade, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao ente público estadual, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

3.

A substituição de multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida executiva legítima e menos onerosa ao erário para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º, 30, inciso VII, 196 e 198, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 300, 536, § 1º, e 537; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJ-MT, AI nº 1021160-18.2022.8.11.0000, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27/11/2023; TJ-MT, AI nº 1009920-66.2021.8.11.0000, rel. Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJ-MT, AI nº 1030957-81.2023.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024; TJ-MT, AC nº 0003130-52.2015.8.11.0046, rel. Maria Erotides Kneip, j. 21/08/2023; TJ-MT, Apelação nº 0016441-08.2016.8.11.0004, rel. Marcio Vidal, j. 16/09/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Município de Rio Branco-MT e Isadora Moro Luber Vettorazzi
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1000052-29.2026.8.11.0052 – Id. 221178222):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou
ao Estado de Mato Grosso e

ao Município de
Rio Branco
-MT

que

adotem todas as providências necessárias para agendar e garantir a efetiva realização da consulta especializada em Cirurgia de Cabeça e Pescoço para a autora agravada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Agravo de Instrumento
: requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Salienta que o caso em questão é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência. Requer a revogação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem, bem como o afastamento ou redução da multa imposta para o caso de descumprimento e o direcionamento da obrigação prioritariamente ao ente público municipal.

Decisão - Liminar (
Id.
344299398
)
: deferiu em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão agravada, substituindo-a pelo bloqueio judicial de valores, como meio executivo prioritário para assegurar o cumprimento da obrigação e determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado, primária e preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária dos demais entes.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id.
355856850)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 361371397, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1004235-05.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Município de Rio Branco-MT e Isadora Moro Luber Vettorazzi
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida no processo n.º 1000052-29.2026.8.11.0052, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rio Branco-MT, que, solidariamente, adotem todas as providências necessárias para agendar e garantir a efetiva realização da consulta especializada em Cirurgia de Cabeça e Pescoço para a autora agravada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o procedimento é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja revogada a decisão liminar no processo de origem, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem, bem como o afastamento ou redução da multa imposta para o caso de descumprimento e o direcionamento da obrigação prioritariamente ao ente público municipal.

Pois bem. No que se refere ao tratamento pleiteado,
observa-se que a agravante

é portadora de Doença de Basedow-Graves e hipertireoidismo há aproximadamente 15 (quinze) anos, com agravamento recente de seu quadro clínico, manifestado por sintomas como taquicardia e turvação visual. Sustenta que, apesar da indicação médica para avaliação por especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, a solicitação, inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 26 de julho de 2024, permanecia pendente de atendimento até o ajuizamento da ação, configurando uma espera desarrazoada de mais de um ano e meio.

Os documentos médicos e a Nota Técnica do NAT-Jus acostados aos autos principais são categóricos quanto à condição de saúde da autora e à necessidade urgente de avaliação por médico especialista para o correto manejo de sua enfermidade.

Logo, diante do quadro clínico da autora agravada, é imprescindível que ela seja avaliada e submetida ao procedimento necessário em caráter de urgência.

Registre-se que a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos.

Nesse sentido é a orientação desta Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PAZOPANIBE 800 mg/dia - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021160-18.2022.8.11.0000, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico da agravada.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da agravada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS –
RECURSO
DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Outrossim, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, verifica-se que a parte recorrida necessita realizar um
procedimento de alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Portanto, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Confira-se:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No que concerne à sanção imposta para o caso de descumprimento da ordem, registre-se que o estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1º e 537, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. §
2º O valor da multa será devido ao exequente. § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos para compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação imposta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido.(TJ-MT - AC: 00031305220158110046, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

Diante disso, ainda que a aplicação da multa possa ocorrer de forma subsidiária, após a
penhora do valor necessário para o cumprimento da obrigação, no presente caso
, em prol da sociedade, é de rigor a sua exclusão e substituição por medida coercitiva mais eficaz (bloqueio de verbas públicas).

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
ratificando a liminar anteriormente deferida,

para
substituir a multa estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação por bloqueio de verbas públicas, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026